Tribunal: STF
Processo: HC 183575
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no conflito de competência nº 168.595, in verbis:
    “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À COMPETÊNCIA PARA DECIDIR SOBRE A NECESSIDADE, OU NÃO, DE RENOVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO APENADO NO PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. ALTA PERICULOSIDADE DO APENADO E RISCO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. GRAVIDADE DOS FATOS APRESENTADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE VALOR QUE NÃO CABE AO MAGISTRADO FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO RIO DE JANEIRO/RJ, ORA SUSCITANTE.
    1. Hipótese em que ambos os Juízos, Suscitante e Suscitado, assumiram ser competentes para decidir acerca do local de cumprimento da pena do Reeducando.
    2. A transferência e inclusão de presos em estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a renovação de sua permanência, justifica-se (i) no interesse da segurança pública ou (ii) do próprio preso, nos termos do art. 3.º da Lei n.º 11.671/2008, sendo medida de caráter excepcional.
    3. Hipótese em que o Juízo Suscitante, após requerimento da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro e parecer favorável do Ministério Público estadual, assinalou que a alta periculosidade do Apenado denota justo receio de abalo à segurança pública, mormente porque ocuparia posição de liderança e influência no grupo criminoso conhecido por ‘Liga da Justiça’, sendo certo que as atividades da organização criminosa permanecem inalteradas.
    4. A jurisprudência desta Corte Superior considera que, em casos como o presente, ao Juízo Federal não compete realizar juízo de valor sobre as razões de fato emanadas pelo Juízo solicitante, sendo-lhe atribuído pelo art. 4.º da Lei n.º 11.671/2008, tão somente, o exame da regularidade formal da solicitação.
    5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO RIO DE JANEIRO/RJ para decidir sobre a necessidade de prorrogação da permanência do Apenado no Presídio de Mossoró/RN”.
    Narra a defesa que o paciente foi transferido para uma unidade do presídio federal em 13 de agosto de 2013, sendo que, desde então, “o juízo de origem (Vara das Execuções Penais do Rio de Janeiro) solicita ano a ano, a permanência por mais 360 (trezentos e sessenta) dias de modo ‘repetitivo e automático’”.
    Informa também que, em 2017, o juízo federal determinou a devolução do apenado ao Estado de origem, por entender que o paciente não preenche os requisitos para renovação de sua permanência no sistema penitenciário federal. 
    Em face desse decisum, foi suscitado o conflito de competência nº 154.679, o qual foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a manutenção do paciente no presídio federal para cumprimento da pena. 
    A defesa prossegue informando que, em 2019, novamente “o Juízo Federal Corregedor determinou a devolução do Paciente ao RJ, sendo desta vez, além da fundamentação da inexistência de motivação fática, a devolução também foi justificada pela grave situação de saúde que acomete o Paciente, inclusive verificada in loco pelo Magistrado Federal”.
    Em sede de novo conflito de competência instaurado perante o Superior Tribunal de Justiça, foi declarado competente o juízo de direito da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro para decidir sobre a necessidade de prorrogação da permanência do Apenado no Presídio de Mossoró/RN, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio este habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na decisão da Corte Superior. 
    Aduz que a decisão impugnada “simplesmente descarta a fundamentação do Magistrado Federal, diga-se de passagem, que detém a custódia de Paciente há mais de 05 (cinco) anos, e acata a fundamentação do Juízo de Origem, mesmo após 07 (anos) de incompetência executória, além de sequer fazer menção ao quadro de saúde citado pelo Juízo Federal”.
    Argumenta que o constrangimento ilegal “traduz-se no fato de não se permitir ao juiz federal realize qualquer análise sobre a necessidade da remoção do paciente de uma unidade penal federal”.
    Alega que “o fato principal que ensejou na inclusão do Paciente no Sistema Penitenciário Federal foi à acusação de ter participado do assassinato do agente penitenciário Anderson Terra de Souza, dentro da boate Baco Evolution, em Campo Grande, na Zona Oeste, em 2013, porém, após ser processado e julgado, o Paciente foi absolvido do crime por decisão Unânime do 2º Tribunal do Júri da Capital”.
    Afirma a defesa que “a Lei Federal 11.671/08 estabelece em diversos dispositivos que o Juízo Federal corregedor de cada uma das penitenciárias federais é competente, não apenas pela atividade jurisdicional atinente a cada processo de execução penal, sob os seus auspícios, mas também para analisar se é possível e conveniente a inclusão de cada preso no sistema carcerário federal”.
    Sustenta que “pelo teor da decisão proferida pela Colenda Terceira Seção do STJ, doravante, os juízos federais corregedores das penitenciárias federais estão impedidos de exercer o poder jurisdicional conferido pela Lei Federal nº 11.671/08, no que tange à avaliação do preenchimento dos requisitos legais para a inclusão ou renovação da permanência de presos nesse regime prisional de exceção”.
    Advoga que “um tema tão complexo quanto à avaliação dos requisitos para determinar que um preso seja submetido a um regime prisional de exceção fique limitado ao alvedrio do juízo solicitante”.
    Destaca, também, que “o Paciente é Policial Militar ativo do Estado do Rio de Janeiro, recebendo mensalmente seus proventos do Estado e respondendo procedimento administrativo, sendo assim, não deveria ter perdido as prerrogativas que são asseguradas pelo Código de Processo Penal, tais como o Direito a prisão especial”.
    Prossegue pontuando que “na última Tomografia Computadorizada realizada pelo Interno, foi possível vislumbrar a presença de 02 (duas) Hérnias de Disco na região cervical, causadas pelo disparo de arma de fogo, bem como o Interno apresenta rompimento do nervo ótico em um dos olhos”.
    Entende que “a situação de saúde do Interno não se amolda com o Sistema Penitenciário Federal, ao passo que foi diagnosticado com sérios problemas, de tratamento prolongado e contínuo, impossível de ser prestado no âmbito das Penitenciárias Federais”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Em face destas razões, e de muitas outras que passam em silêncio, postula o paciente e estes impetrantes a Vossas Excelências, Ministros de raro saber, a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da autoridade coatora – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TERCEIRA SEÇÃO – CC nº 168595 / RJ (2019/0293145-9) – frente à suficiente documentação acostada, para o fim de fazer cessar a COAÇÃO ILEGAL que padece o Paciente de permanecer cumprindo pena no presídio federal de segurança máxima, uma vez que não se discute o mérito da decisão no que tange à renovação da permanência do paciente no ergástulo federal, confirmando-se ao final, a liminar concedida para o fim de declarar nula a decisão da Egrégia Terceira Seção do STJ na parte em que proíbe a devolução ao Estado de origem, impedindo o Juízo Federal da Penitenciária Federal em Mossoró/RN de exercer o poder jurisdicional conferido pela Lei Federal nº 11.671/08, além de suprimir a competência da Justiça Federal estabelecida na Constituição da República (avaliação do preenchimento dos requisitos legais para a inclusão e renovação da permanência de presos em bempúblico da União - penitenciária federal de Mossoró/RN)”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “No caso, trata-se de conflito positivo de competência. Com efeito, ambos os Juízos assumiram ser competentes para resolver o local de cumprimento da pena pelo Interessado, e um decidiu contrariamente ao outro: o Juízo Federal (Suscitado) proferiu a decisão de fls. 57-63, indeferindo o pedido de renovação da permanência do Apenado no Presídio Federal de Mossoró; e o Juízo Estadual (Suscitante), na decisão de fls. 42-54, deferiu a renovação do período de permanência do Reeducando no mesmo Presídio.
    Pois bem. O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO RIO DE JANEIRO/RJ, ao suscitar o presente conflito de competência, esclareceu, em síntese, o que se segue (fls. 5-18; grifos diversos do original):
    (…)
    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, igualmente, as razões que levaram o Juízo Suscitado a indeferir a renovação de permanência do Apenado (fls. 59-60; sem grifos no original)
    (…)
    A transferência e a inclusão de presos em estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a renovação de sua permanência, justifica-se (i) no interesse da segurança pública ou (ii) do próprio preso, nos termos do art. 3.º da Lei n.º 11.671/2008, sendo medida de caráter excepcional.
    A admissão do preso, ademais, conforme o caput do art. 4.º do diploma acima referido, ‘dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória’.
    No caso, como visto, o Juízo Suscitante, após requerimento da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro e parecer favorável do Ministério Público estadual, assinalou que a alta periculosidade do Apenado denota justo receio de abalo à segurança pública, mormente porque ocuparia posição de liderança e influência no grupo criminoso conhecido por ‘Liga da Justiça’, sendo certo que as atividades da organização criminosa permanecem inalteradas (fl. 11).
    Examinando o pleito, o Juízo Suscitado consignou que, ‘apesar do poder de liderança do preso sobre a criminalidade quando de sua inclusão no Sistema Penitenciário Federal, após mais de 06 (seis) anos em presídios federais, naturalmente seu poder de mando diminui consideravelmente, dada a dificuldade de articulação com a supracitada organização, bem como a distância do Estado de origem’ (fl. 60).
    Todavia, a jurisprudência desta Corte Superior considera que ao Juízo Federal não compete realizar juízo de valor sobre as razões de fato emanadas pelo Juízo solicitante, sendo-lhe atribuído pelo art. 4.º da Lei n.º 11.671/2008, tão somente, o exame da regularidade formal da solicitação.
    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:
    (...)
    Esse também foi o entendimento da Douta Subprocuradoria-Geral da República ao assinalar, in verbis (fl. 127):
    ‘[...] considerando que permanecem inalterados os fundamentos que justificaram a transferência do preso para estabelecimento federal de segurança máxima, não cabe ao Juízo Federal Corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró-RN realizar juízo de valor sobre a fundamentação apresentada pelo juízo solicitante, na origem, para aceitar a prorrogação.’
    Registre-se, por fim, quanto aos pedidos deduzidos nas Petições n.os 00768773/2019 e 00104969/2020, que a alegada necessidade de remoção do Interessado do Presídio Federal em decorrência de sua grave condição de saúde deverá ser deduzida perante o Juízo competente para a apreciação das razões que justificam a necessidade de permanência do Apenado no sistema penitenciário federal, qual seja, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro.
    Ante o exposto, CONHEÇO do conflito para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO RIO DE JANEIRO/RJ para decidir sobre a necessidade de prorrogação da permanência do Apenado no Presídio de Mossoró/RN.
    É como voto”.
    Deveras, impende consignar que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a seara adequada para a discussão quanto à efetiva necessidade, ou não, da prorrogação de pedido de transferência de preso para presídio federal de segurança máxima. Nessa linha, in verbis:
    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ. 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13). 2. Habeas corpus do qual não se conhece”. (HC 131.649, Segunda Turma, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 02/08/2017)
    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 2. Habeas corpus denegado.” (HC 119.061, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2013)
    “Habeas corpus. Processual penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para Prisão Federal em Catanduvas/PR. Mandado de segurança do Estado do Rio de Janeiro contra decisão que indeferiu o pedido de prorrogação da transferência. Liminar deferida para suspender os efeitos dessa decisão. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para discussão sobre a necessidade ou não da transferência. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão ora questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal no Estado do Paraná, a fim de verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para tal discussão, sendo esta reservada e recomendada às vias ordinárias. 2. Não há litispendência entre o mandado de segurança impetrado na origem pelo Ministério Público e o impetrado pelo Estado do Rio de Janeiro. "O pedido no primeiro Mandado se refere unicamente à atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em execução. No segundo, o pedido é para fazer cessar os efeitos da decisão proferida em primeiro grau e a conseqüente permanência dos presos, no Presídio Federal de Catanduvas". 3. No que concerne ao fundamento de que o paciente estaria preso indevidamente em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), não pode este Supremo Tribunal Federal conhecer da matéria, sob pena de dupla supressão de instância, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça também não analisou tal fundamento porque a questão não foi submetida ao crivo da instância de origem. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.” (HC 93.003, Primeira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 13/06/2008)
    Demais disso, cabe destacar que esta corte sufraga o entendimento no sentido de que, no desempenho do controle compartilhado da transferência do preso para presídio federal de segurança máxima, recomenda-se ao juiz federal corregedor do presídio certa deferência acerca do juízo valorativo realizado pelo órgão jurisdicional solicitante sem que se possa falar, contudo, no esvaziamento de sua atuação. Nesse sentido, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. PRESÍDIOS FEDERAIS. TRANSFERÊNCIA E PERMANÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. CONTROLE COMPARTILHADO ENTRE O JUIZ DE ORIGEM E O JUIZ RESPONSÁVEL PELO PRESÍDIO. LIDERANÇA DE GRUPO CRIMINOSO ORGANIZADO. 1. Os presídios federais são destinados a isolar presos de elevada periculosidade, especialmente aqueles extremamente violentos ou líderes de grupos criminosos. 2. Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido. 3. Como a transferência e a permanência no presídio federal envolvem a imposição ao preso de um regime prisional mais gravoso, pela maior restrição da liberdade, são elas excepcionais e transitórias. Em caso de necessidade, é possível, em princípio, que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial. 4. Cabe ao Poder Judiciário verificar se o preso tem ou não o perfil apropriado para a transferência ou a permanência nos presídios federais, em controle compartilhado entre o juízo de origem solicitante e o juízo responsável pelo presídio federal, prevista expressamente em lei forma hábil para a solução de eventual divergência, o conflito de competência (art. 9º e art. 10, § 5º, da Lei nº 11.671/2008). 5. Não há falar, na espécie, em obstáculo ao exercício do poder jurisdicional conferido pela Lei Federal nº 11.671/2008 nem em supressão da competência da Justiça Federal, da mesma forma que inocorrente ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Histórico de condenações e informações de inteligência da Secretaria de Segurança Pública que revelam profundo envolvimento do paciente no mundo do crime e posição de liderança em grupo criminoso organizado, a justificar a transferência e a permanência em presídio federal de segurança máxima. 6. Ordem denegada.” (HC 112.650, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2014)
    Desta sorte, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado que “o Juízo Suscitante, após requerimento da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro e parecer favorável do Ministério Público estadual, assinalou que a alta periculosidade do Apenado denota justo receio de abalo à segurança pública, mormente porque ocuparia posição de liderança e influência no grupo criminoso conhecido por ‘Liga da Justiça’, sendo certo que as atividades da organização criminosa permanecem inalteradas”, eventual divergência dessa conclusão, ensejaria indevido revolvimento do conjunto fático-probatório. 
    Sob outro enfoque, no que tange às alegações relativas ao estado de saúde do paciente verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a matéria “deverá ser deduzida perante o Juízo competente para a apreciação das razões que justificam a necessidade de permanência do Apenado no sistema penitenciário federal, qual seja, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro”. 
    Neste contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    De outro lado, impende destacar, também, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente